Tribunal: TJSP
Processo: 1001556-31.2024.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Apelação Cível. Acidente de veículo. Ação regressiva. Sentença de procedência. Insurgência apenas com relação à correção monetária. Acolhimento. Valor que deve ser corrigido desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ). Sentença reformada. Recurso provido.